Tribunal: TCU
Processo: 021.624/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Auditoria sobre despesas públicas que excedem o teto de gastos e as metas fiscais, incluindo análise de critérios de exclusão e possíveis manobras orçamentárias entre 2023 e 2026.)

Inteiro teor:
Acórdão 8071/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, art. 235, art. 237, inciso IV, e 250, inciso I, do Regimento Interno, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.624/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento e Orçamento; Secretaria de Orçamento Federal; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.